Tribunal: STF
Processo: HC 234049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES: CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 814.108/RS, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena aplicada ao paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 3 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), e absolvido, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, da imputação referente ao art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente também como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas, restando o apenamento total fixado em 9 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 690 dias-multa.



    4. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo relator, mas concedida a ordem, de ofício, para afastar a consideração negativa do vetor natureza e quantidade de drogas, redimensionando a pena para 8 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta inexistirem provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. Pondera que nenhum entorpecente foi apreendido com o paciente, de modo que não há qualquer prova de que ele e a corré estavam, juntamente, cometendo o delito. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Afirma ser equivocada a majoração em razão da quantidade de drogas apreendida e de sua natureza. Destaca a necessidade de incidência da atenuante da menoridade relativa. Afirma preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, frisando que o paciente era tecnicamente primário à época dos fatos. Articula que a proximidade territorial de estabelecimentos de ensino não enseja, por si só, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da mesma lei.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da absolvição declarada pelo juízo de primeiro grau. Caso não seja este o entendimento, pede a readequação da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base ao mínimo legal e a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao reformar o entendimento do magistrado sentenciante, descreveu os contornos do fato delitivo nos seguintes termos:



    “Conforme se depreende dos autos, policiais faziam patrulhamento de rotina quando a ré, ao perceber a presença dos agentes, teria passado a andar mais rápido. Entendendo a atitude suspeita, os milicianos iniciaram a perseguição e, após a recorrente dobrar a esquina, os policiais notaram que ela foi em direção ao corréu. Assim, abordaram e revistaram os denunciados, logrando êxito em encontrar, no interior da mochila que Juliana carregava, 38 (trinta e oito) ‘pedras’ de crack e 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, os quais pesavam, respectiva e aproximadamente, 4,9 g e 24,3 g. Além disso, foram apreendidos em sua posse um telefone celular e R$ 403,00 em espécie.



    Com o réu Mikael foram encontrados 01 (uma) pistola Taurus, com numeração suprimida, calibre .380, de uso permitido, municiada com 16 (dezesseis) cartuchos de mesmo calibre, além de outros 16 (dezesseis) cartuchos intactos, calibre .40, de uso restrito. No mais, com o apelante também foi apreendido um colete balístico, o qual estava sendo utilizado por ele no momento da abordagem.



    Observe-se que as versões apresentadas pelos denunciados destoam totalmente das provas carreadas ao feito. Isso porque atribuem à polícia falsa imputação de crimes, afirmando que andavam na rua quando, sem mais nem menos, foram conduzidos para o interior de uma residência por policiais, os quais passaram a agredi-los, imputando-lhes a posse das drogas e do armamento.



    No entanto, os agentes foram firmes e coerentes ao narrar o ocorrido, não havendo contradição ou incongruência entre os depoimentos prestados.



    Além disso, não há qualquer informação acerca de eventual desavença entre os acusados e os policiais responsáveis por participarem do fato, assim como nenhuma razão para crer que os agentes imputariam falso cometimento de delito a pessoas inocentes.” (e-doc. 3, p. 7).



    10. Entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório dos autos:



    “A absolvição do denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, a meu juízo, foi equivocada.



    Não se olvide que com o recorrido não foi apreendida nenhuma substância entorpecente, porém, quando analisadas, em conjunto, as circunstâncias do caso concreto, torna-se evidente que os acusados estavam em conluio para a prática do crime.



    Pela atitude da denunciada – andar mais rápido e ir em direção ao corréu – tão claro ficou que estavam juntos que ambos foram abordados e revistados. A corroborar as suspeitas, foi encontrada uma arma de fogo na posse do acusado e drogas no interior da mochila que a corré carregava consigo. Não bastasse isso, posteriormente os réus informaram aos policiais que eram namorados, informação que foi prestada, inclusive, em juízo.



    Aqui, cabe destacar que não é incomum que, nos pontos de tráfico de drogas, enquanto um indivíduo fica responsável por vender os entorpecentes, outro faz a segurança armada do local e do seu comparsa. Assim se mostra a hipótese vertente, motivo pelo qual tenho que assiste razão à irresignação do Ministério Público no que tange à absolvição do denunciado.



    Nesse contexto, tenho que o conjunto probatório carreado ao feito autoriza a condenação do recorrido pelo cometimento do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual passo a dosar sua pena.” (e-doc. 3, p. 10-11, grifos nossos).



    11. O relator, no STJ, ao proferir o ato dito coator, entendeu comprovada a autoria, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus (e-doc. 5).



    12. Verifica-se que, embora não encontrados entorpecentes diretamente na posse do paciente, o contexto em que efetuada a prisão — o paciente foi preso após a corré caminhar, mediante atitude suspeita, em sua direção, sendo ambos abordados e encontrada uma arma de fogo e um colete balístico na posse do acusado e uma mochila contendo drogas com aquela— respaldou a conclusão acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição ou desclassificação do crime. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.759-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/06/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.571-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.051-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 227.020-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023; grifos nossos).



    13. Quanto à dosimetria da pena, também não procedem as alegações da defesa. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, somente é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. No caso sob análise, considerou-se, a título de maus antecedentes, condenação por crime cometido antes do delito objeto da ação penal em discussão, mas com trânsito em julgado posterior:



    “O réu registra antecedentes criminais por condenação atinente à prática de delito anterior e que transitou em julgado no curso do presente feito (processo n.º 001/2.15.0072233-0).” (e-doc. 3, p. 11).



    16. Inexiste ilegalidade no ponto. Ensina abalizada doutrina que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, é suficiente a existência de uma condenação penal definitiva por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo individualizada, pouco importando o momento que se deu a preclusão máxima do título condenatório (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral, 10ª ed., MÉTODO, 2016, p. 726-727).



    17. Nesse sentido, firmou-se o entendimento desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.737/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013, p. 04/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 135.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 05/09/2017).



    18. Em relação ao pleito de exclusão da consideração negativa da natureza e quantidade da droga, a análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão. Conforme se verifica na decisão proferida pelo ministro relator no STJ, o paciente já foi beneficiado com o afastamento de tal circunstância. Eis o trecho da decisão:



    “Quanto ao aumento em razão da natureza e quantidade de drogas, verifico a existência de ilegalidade, pois a quantidade de droga apreendida - 4,9g de crack e 24,3g de cocaína -, não tem o condão de demonstrar, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, é devido o redimensionamento da pena-base do acusado.” (e-doc. 5, p. 9-10).



    19. De igual modo a pretensão de incidência da atenuante da menoridade relativa, a qual foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça:



    “Presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado contava 20 (vinte) anos à época do fato, reduzo a sanção em 06 (seis) meses, de modo que a pena provisória fica em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.” (e-doc. 3, p. 12).



    20. Uma vez alcançada a providência postulada, nesses pontos, especificamente, tem-se a prejudicialidade dos pedidos. 



    21. Tampouco prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, que prevê que as penas previstas no art. 33 desta lei serão aumentadas de um sexto a dois terços, se “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”. 



    22. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que os delitos foram cometidos nas imediações do estabelecimento de ensino denominado Centro de Ensino Médio Pastor Dohms. Portanto, não há se falar em ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que levou-se em conta a legislação de regência.



    23. Por fim, no tocante à incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme ressaltado pelo tribunal de origem, em virtude dos maus antecedentes, não estão atendidos os requisitos para o implemento da benesse, inexistindo constrangimento ilegal. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.”



    (RHC nº 201.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.324-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator